Tribunal: TJES
Processo: 0014142-12.2018.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014142-12.2018.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CASTELAMARE
RECORRIDO: PAULO HELY ZAZARI ALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. TENTATIVAS REITERADAS DE CITAÇÃO EM ENDEREÇOS DISTINTOS. REQUERIMENTO EXPRESSO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6º DO CPC). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO ANTES DA EXTINÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELAMARE contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de débitos condominiais sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do Executado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a extinção prematura da execução é compatível com o princípio da cooperação processual, à luz das reiteradas tentativas de localização do devedor e da formulação de pedido expresso para realização de diligência via SISBAJUD com o objetivo de obter novo endereço para citação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O sistema processual civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei 9.099/95), é regido pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), impondo ao juiz o dever de propiciar às partes a obtenção de tutela jurisdicional efetiva.
04. A extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) deve observar o esgotamento das medidas tendentes ao saneamento do vício, sobretudo quando a parte demonstra diligência na tentativa de localização do Executado.
05. Nos autos, o Condomínio promoveu duas tentativas de citação em endereços distintos, sendo a última obtida por meio de contrato de locação juntado aos autos, ambas infrutíferas.
06. Diante da dificuldade de localização, o Exequente apresentou pedido expresso para realização de diligência via SISBAJUD, instrumento de acesso exclusivo do Poder Judiciário e adequado para obtenção de novos endereços do Executado.
07. A sentença recorrida foi proferida sem apreciação desse pedido, configurando cerceamento de defesa e violação ao dever de cooperação.
08. Não se mostram esgotadas as tentativas possíveis de localização do Executado, tornando indevida a extinção do feito. Necessária a anulação da sentença para que o juízo de origem aprecie o pedido de diligência e dê regular prosseguimento à execução.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e provido
, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de diligência via SISBAJUD e adotadas as medidas cabíveis para localização do Executado e prosseguimento da execução.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:

“A extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo exige o prévio esgotamento das medidas para localização do Executado. Havendo pedido expresso de diligência via SISBAJUD para obtenção de novo endereço, não apreciado pelo juízo, configura-se error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença extintiva.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 6º e 485, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 1º, 42 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
0014142-12.2018.8.08.0347

RECORRENTE:
CONDOMINIO EDIFICIO CASTELAMARE

RECORRIDO:
PAULO HELY ZAZARI ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. TENTATIVAS REITERADAS DE CITAÇÃO EM ENDEREÇOS DISTINTOS. REQUERIMENTO EXPRESSO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6º DO CPC). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO ANTES DA EXTINÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELAMARE contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de débitos condominiais sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do Executado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a extinção prematura da execução é compatível com o princípio da cooperação processual, à luz das reiteradas tentativas de localização do devedor e da formulação de pedido expresso para realização de diligência via SISBAJUD com o objetivo de obter novo endereço para citação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O sistema processual civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei 9.099/95), é regido pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), impondo ao juiz o dever de propiciar às partes a obtenção de tutela jurisdicional efetiva.
04. A extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) deve observar o esgotamento das medidas tendentes ao saneamento do vício, sobretudo quando a parte demonstra diligência na tentativa de localização do Executado.
05. Nos autos, o Condomínio promoveu duas tentativas de citação em endereços distintos, sendo a última obtida por meio de contrato de locação juntado aos autos, ambas infrutíferas.
06. Diante da dificuldade de localização, o Exequente apresentou pedido expresso para realização de diligência via SISBAJUD, instrumento de acesso exclusivo do Poder Judiciário e adequado para obtenção de novos endereços do Executado.
07. A sentença recorrida foi proferida sem apreciação desse pedido, configurando cerceamento de defesa e violação ao dever de cooperação.
08. Não se mostram esgotadas as tentativas possíveis de localização do Executado, tornando indevida a extinção do feito. Necessária a anulação da sentença para que o juízo de origem aprecie o pedido de diligência e dê regular prosseguimento à execução.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e provido
, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de diligência via SISBAJUD e adotadas as medidas cabíveis para localização do Executado e prosseguimento da execução.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:

“A extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo exige o prévio esgotamento das medidas para localização do Executado. Havendo pedido expresso de diligência via SISBAJUD para obtenção de novo endereço, não apreciado pelo juízo, configura-se error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença extintiva.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 6º e 485, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 1º, 42 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELAMARE
em face da sentença que extinguiu o processo de execução.

A Execução foi proposta pelo Condomínio Recorrente visando o recebimento de débitos condominiais, dívida que, em novembro de 2024, alcançava a importância atualizada de R$ 59.803,89 (Id 15476251).

O Exequente Condomínio, em razão de tentativas anteriores frustradas, informou um novo endereço para citação do Executado, localizado em Guarapari/ES (Id 15476243). Realizada a diligência (Mandado de Execução de Título Extrajudicial Id 15476244), o Oficial de Justiça certificou, em 30/07/2024, que deixou de citar e penhorar bens do interessado em virtude da informação de que o procurado "MUDOU-SE há anos", segundo relato do porteiro do condomínio (Id 15476248).

Intimado para manifestar-se sobre a certidão negativa, o Recorrente permaneceu inerte, o que gerou a certidão de decurso de prazo em 21/11/2024 (Id 15476250).

Na sequência, o Recorrente peticionou (Id 15476251), destacando as diversas tentativas infrutíferas de citação. Naquela oportunidade, o Condomínio informou ter obtido o contrato de locação do apartamento gerador do débito (Id 15476252), verificando que o Executado residia em um novo endereço na Avenida Praiana, em Guarapari/ES. Adicionalmente, naquela mesma petição, o Exequente requereu o arresto dos proventos advindos do contrato de locação e utilizou a oportunidade para instruir o Juízo sobre a possibilidade do arresto executivo online nos moldes do art. 830 do CPC.

O Juízo
a quo
proferiu Despacho (Id 15476253), determinando nova tentativa de citação do Executado no endereço da Avenida Praiana, ignorando, contudo, o pedido de arresto de proventos formulado pelo Condomínio.

Em um segundo momento, expedido novo Mandado de Citação (Id 15476254), datado de janeiro de 2025, a diligência restou, de igual modo, infrutífera. A Oficiala de Justiça certificou que o Executado era "PESSOA DESCONHECIDA NO ENDEREÇO INDICADO" e que a portaria virtual informou "não haver nenhum morador com o nome procurado" (Id 15476256).

Após a segunda tentativa frustrada no novo endereço obtido mediante contrato de locação, o Recorrente foi novamente intimado (Id 15476257) para apresentar o endereço correto da parte Requerida. Em resposta a essa intimação, o Condomínio peticionou (Id 15476258, em 23/06/2025), pugnando expressamente pela "realização de SISBAJUD a fim de buscar novo endereço para citação do Executado."

Após este pedido expresso (Id 15476258), o Juízo
a quo
proferiu a Sentença (Id 15476259), extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformado com a extinção prematura, o Condomínio interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15476260), alegando, em síntese,
error in procedendo
e cerceamento de defesa, pois a Sentença foi proferida sem que o Juízo tivesse se manifestado sobre o pedido de diligência via sistemas eletrônicos (SISBAJUD) expressamente formulado.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que
o pleito recursal merece provimento.

O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais, é estruturado sob a égide do princípio da cooperação, insculpido em seu art. 6º, que impõe a todos os sujeitos do processo - incluindo o juiz, as partes e seus procuradores - o dever de contribuir para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva.

O art. 485, inciso IV, do CPC, que prevê a extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, exige uma análise criteriosa e o esgotamento das possibilidades de saneamento do vício, notadamente quando a parte demonstrou diligência e postulou ativamente medidas para superar a dificuldade processual.

No caso vertente, o pressuposto alegadamente ausente era a citação do Executado, impossibilitada pela não localização do devedor em dois endereços distintos.

Contudo, a partir do momento em que o Recorrente, esgotadas as vias ordinárias e as informações em seu poder (diligências em Guarapari/ES - Ids 15476248 e 15476256), peticionou ao Juízo solicitando a utilização de uma ferramenta eletrônica institucional para a busca de novos endereços (SISBAJUD - Id 15476258), ele cumpriu seu dever de cooperação e diligência, cabendo ao Judiciário manifestar-se sobre o pleito.

É correto que o ônus primário de indicar o endereço cabe ao Exequente. Todavia, quando se observa que o Recorrente tentou promover a citação em
pelo menos dois endereços
(sendo o último, inclusive, obtido por meio de contrato de aluguel anexado – ID 15476252) e ambas as tentativas foram frustradas, há demonstração de que o devedor está deliberadamente se ocultando ou que seus dados cadastrais públicos estão desatualizados. A este ponto, torna-se imprescindível a intervenção judicial por meio de ferramentas de acesso exclusivo do Poder Judiciário.

A diligência via sistema eletrônico, como a requerida busca de endereço via SISBAJUD, não apenas se mostra razoável, mas constitui a providência lógica anterior à decretação da extinção, pois visa sanar o vício da ausência de citação de forma célere e eficiente.

Por certo, como não foram esgotadas as tentativas de localização do Executado, bem como o exequente empreendeu esforço na busca do endereço, a sentença de extinção do feito foi proferida de forma prematura, sendo necessária sua reforma.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, para anular a sentença de extinção da execução e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado prosseguimento ao processo.

Destarte, deixo de condenar

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para não conhecer do recurso, em razão de não ter sido demonstrado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas.

Consta do sistema que o Recurso Inominado fora interposto em 28.07.2025, enquanto que a comprovação do preparo apenas fora trazida aos autos em 10.10.2025, com este sido realizado em 07.10.2025, em nítida afronta ao disposto no art. 42, parágrafo 1º, da lei n. 9.099/95.

Ante o exposto, não conheço do recurso. Condeno o recorrente apenas nas custas processuais. Sem honorários, eis que não houve sequer a formação da relação jurídica processual. É como voto.